Tribunal: STF
Processo: RE 1500570
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no que interessa, determinou o regular prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos das taxas municipais de prevenção e extinção de incêndio, e de coleta de lixo e da contribuição para o custeio de iluminação pública do exercício de 2007.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 145, II, e 144, V e § 5º, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido, não obstante reconhecer a inconstitucionalidade da taxa municipal de prevenção e extinção de incêndio, não aplicou corretamente a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 16 da repercussão geral.



    Defende que o presente feito enquadra-se na ressalva da modulação dos efeitos da decisão, pois os embargos à execução foram opostos antes de 1º de agosto de 2017.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, visto que o Tribunal de origem não aplicou adequadamente a modulação dos efeitos determinada nos autos do RE 643.247/MG, quanto à ressalva das ações ajuizadas anteriormente à data de 1º de agosto de 2017.



    No julgamento do RE 643.247/MG, leading case do Tema nº 16/STF de repercussão geral, de relatoria do Min. Marco Aurélio, o pleno fixou a seguinte tese, publicada no DJe, em 19/12/2017:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    Em tal paradigma, foram opostos embargos de declaração, de tal forma que a Corte decidiu modular prospectivamente os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas cobradas, a partir de 1º de agosto de 2017. No entanto, ressalvou-se que tal modulação não incidiria sobre ações ajuizadas anteriormente a tal data, conforme o dispositivo do acórdão:



    “Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.” (grifo nosso)



    No caso, a presente ação foi ajuizada em dezembro de 2012, o que torna inexigíveis os créditos tributários a esse título cobrados, vez que não alcançados pela modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no RE 643.247/MG, leading case do Tema 16/STF.



    Nesse sentido: RE nº 1.350.632, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/08/2022; RE 1.389.611, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/08/2022; RE 1.385.135, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/06/2022; e RE 1.382.758, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/05/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para extinguir a execução fiscal quantos aos créditos tributários relativos à taxa municipal de prevenção e extinção de incêndios, nos termos da fundamentação.



    Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a sentença quanto às custas e aos honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente